Tribunal: STF
Processo: Rcl 48283
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Espírito Santo do Pinhal/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos autos do Processo 0011623-58.2016.5.15.0034, que teria violado o entendimento proferido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] Rafael Garcia Chagas propôs no Posto Avançado do Trabalho da Comarca de Espírito Santo do Pinhal uma Reclamatória Trabalhista em face do reclamante. O processo instaurado foi autuado, como pontuado, com o nº. 0011623- 58.2016.5.15.0034.
    […]
    Remetido os autos à conclusão foi proferida sentença condenando a entidade AMICRI a pagar verbas de natureza salarial e indenizatória à requerente, e ainda, condenando solidariamente o Município de Espírito Santo do Pinhal no pagamento desses valores.
    Opondo-se a essa decisão, o reclamante interpôs Recurso Ordinário, o que foi admitido em primeira instância.
    […]
    Relatado, revisado e discutido, o recurso ordinário foi conhecido em parte, para reconhecer a responsabilidade subsidiária e não solidária do Município de Espírito Santo do Pinhal. 
    Permanecendo inconformado, interpôs o reclamante Recurso de Revista, que foiinadmitido7 pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região – TRT15. Irresignado, interpôs o reclamante Recurso de Agravo de Instrumento, o qual ainda está pendente de julgamento no Colendo Tribunal Superior do Trabalho - TST” (págs. 1- 3 da petição inicial, grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que
    “[a] decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região – TRT15, nos autos do processo trabalhista nº. 0011623-58.2016.5.15.0034, no entanto, como afirmado, não preservou a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16, […].
    O simples inadimplemento das obrigações laborais assumidas pela primeira reclamada não acarreta a responsabilização subsidiária do ora reclamante, sendo inafastável a verificação da culpa da entidade pública no caso concreto para a imputação de tal ônus.
    Não há nos autos, contudo, nenhum elemento que demonstra a existência de culpa in vigilando do Município para com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal. 
    […] Nota-se que a decisão reclamada responsabilizou subsidiariamente o reclamante em razão do simples fato do mesmo ter realizado convênio com a primeira reclamada, e esta não ter pago as verbas rescisórias devidas ao reclamado, o que foi deferido sem qualquer subsídio fático-probatório acerca da falta de fiscalização do pacto administrativo firmado com a empresa prestadora dos serviços, o que contraria o disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...]
    2º.) seja cassada a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região – TRT15, preservando a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16 e, por consequência, julgando procedente a presente Reclamação. 
    3º.) seja determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região – TRT15 que rejulgue o Recurso Ordinário interposto pelo reclamante e ao fazê-lo observe e aplique a integralidade a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16. 
    4º.) seja excluída a sua responsabilidade subsidiária no pagamento de todos os créditos devidos a Rafael Garcia Chagas nos autos do processo trabalhista nº. 0011623-58.2016.5.15.0034” (pág. 12 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Conforme relatado, o reclamante alega que não ficou caracterizada a sua culpa, tendo a Justiça Trabalhista lhe atribuído responsabilidade subsidiária de forma presumida e automática, em violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF.
    Pois bem.
    Esta Corte, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Ademais, em 26/4/2017, este Supremo Tribunal, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Na espécie, observo que o TRT15 entendeu caracterizada a culpa in vigilando do ente público com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:
    “Na hipótese exame sobreleva ressaltar que, por se tratar de termo de colaboração regulado pela Lei 13.019/2014 e celebrado sem a realização de licitação, a situação atrai maior responsabilidade ao ente público, que deve assumir os ônus decorrentes de sua decisão política de delegar a terceiros a realização de atividades constitucionalmente atribuídas a si (vide artigos 23, inciso V, e 30, inciso VI, da Constituição Federal).
    No caso em análise, a fornecedora de mão-de-obra não cumpriu diversas obrigações trabalhistas, dentre as quais, a satisfação de salário e FGTS de junho de 2016, verbas rescisórias, intervalo intrajornada e reflexos (fl. 268), revelando deficiente fiscalização exercida pelo ente público contratante.
    Além disso, não restou provado nos autos o efetivo e eficiente desempenho da fiscalização pela pessoa jurídica de direito público (artigos 58, III, e 67 da Lei de Licitações) de modo a evitar o dano ao trabalhador, não tendo o recorrente juntado documentos hábeis à comprovação de sua atividade fiscalizatória” (pág. 6 do documento eletrônico 8).
    Observa-se, do trecho transcrito acima, que a Justiça do Trabalho constatou a culpa in vigilando do ente público, pois este, além de ter firmado apenas termo de colaboração – sem a realização de licitação - com a empresa contratada, não comprovou ter fiscalizado de forma eficiente a relação entre esta e o trabalhador, o que se constata pela comprobação do não cumprimento, pela empresa, de diversas obrigações trabalhistas.
    Nesse contexto, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma presumida ou automática, mas em razão de o juízo trabalhista, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, afirmar que, efetivamente, ficou caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator